Tribunal: TJDFT
Processo: 0748643-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748643-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS RECORRIDO: LUANA ELIZABETH DE GENARO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (Lei 8.009/90, art. 1o). E, nos termos da Súmula no 486 do c. Superior Tribunal de Justiça, “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 2. Inexiste presunção de impenhorabilidade, pois a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Incontroverso que o Executado/Agravante não reside no imóvel objeto da penhora, o qual se encontra locado a terceiros, e, não havendo provas de que a renda auferida com o aluguel do bem é revertida para a subsistência dele e da família, mostra-se inviável a desconstituição da penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 1o, caput, da Lei 8.009/1990, sustentando que os direitos adquiridos sobre imóveis sujeitos à alienação fiduciária são impenhoráveis, por serem inerentes ao contrato de alienação fiduciária e destinados exclusivamente à garantia do adimplemento da obrigação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, caput, da Lei 8.009/1990, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) não há prova concreta no sentido de que o imóvel objeto da penhora seja o único bem do Agravado, tendo ele se limitado a apresentar certidão de apenas um dos Cartórios de Imóveis do DF. Também se observa que não foi apresentada Declaração de Imposto de Renda dele. Além disso, o contrato de aluguel apresentado (ID 54460626 - pág. 171 a 175) comprova que o bem em questão não é a residência do Executado/Agravado. O Agravado, por sua vez, não comprovou que dependa da renda auferida com os alugueres para a subsistência própria ou da família. Ressalte-se que inexiste presunção de impenhorabilidade, em relação à qual a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15). Logo, inexistente prova de que o bem penhorado seja o único imóvel de propriedade do Executado/Agravado, utilizado como residência dele ou de sua entidade familiar, ou de que dependa da renda auferida com os alugueres para a própria subsistência, não há falar na impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90.” (ID 60072262). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030